Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750567-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FERREIRA NERES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. DECLARAÇÃO JUDICIALIZADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA231DOSTJ. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 2. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial (in casu, depoimento extrajudicial de usuário), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 3. Se os policiais que atuaram no flagrante, testemunhas diretas do fato, são capazes de individualizar o agente (avistado presencialmente e em imagens de monitoramento), não é necessário instaurar a metodologia legal do art. 226 do CPP. 4. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n.231daSumuladoSTJ. 4.1. A questão em evidência foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.4.2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65 do CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes - que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 6. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que os indícios de autoria restaram fragilizados pelas demais provas, impondo-se a sua absolvição com o reconhecimento do princípio in dubio pro reo; b) artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando, subsidiariamente, ser devida a revisão da dosimetria, sob o fundamento de que deixar de aplicar as circunstâncias atenuantes, em razão da pena restar abaixo do mínimo legal, violaria diretamente o direito subjetivo do réu à pena individualizada e justa. Defende o afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, afirmando que inexiste qualquer ligação especialmente reprovável dele com o mundo do tráfico de entorpecentes. Enfatiza que cumpre todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena; d) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, alegando que, após realizadas as correções na dosimetria da pena, deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição desta por restritivas de direitos, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por todo o exposto, tendo o acervo probatório demonstrado com segurança a materialidade e a autoria do crime, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do brocardo in dubio pro reo [...] O Juízo a quo entendeu não ser o caso de aplicação da mencionada causa de diminuição em virtude de o réu se dedicar a atividades criminosas, possuindo certidão de passagem com registro de atos infracionais análogos aos crimes de furto, lesão corporal e ameaça, apresentando a seguinte fundamentação [...] Os requisitos mencionados devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi impor reprimenda menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal [...] No caso em exame, a folha de antecedentes acostada aos autos (ID 57412765), de fato, indica a existência de atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça e furto (autos n. 0708770-73.2022.8.07.0009). Tais delitos foram praticados em 17/03/2022, pouco mais de um ano antes do crime em análise. Assim, observada a gravidade dos fatos pretéritos e proximidade dos atos infracionais com o crime em apuração, é possível reconhecer a dedicação à atividade criminosa [...] Em razão do quantum de pena aplicado, e sendo o acusado tecnicamente primário, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, deixo de aplicar tais benefícios” (Id 62161752). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016